Tribunal: TJDFT
Processo: 0741953-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741953-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Empreendimentos Imobiliários Dahma – Cidade Ocidental I- SPE - LTDA Agravada: Flávia Gomes da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Empreendimentos Imobiliários Dahma – Cidade Ocidental I- SPE - LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0730269-79.2018.8.07.0001, que deferiu o requerimento formulado pela ora agravada, cujo o objetivo consistiu em determinar a penhora do montante correspondente a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto da sociedade empresária recorrida. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Da empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA 1. Considerando as diligências infrutíferas de penhora já realizadas nos autos, com fundamento no art. 835, inciso X, c.c. art. 866, caput, ambos do CPC, defiro a penhora do percentual de 20% do faturamento bruto mensal da empresa executada EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, até o limite do débito, de R$ 64.786,93 (ID56152526). 2. Indique, a parte exeqüente, a pessoa que atuará como administrador-depositário, nos termos do art. 866, §2o, do CPC, devendo este apresentar seu plano de atuação e firmar compromisso perante este Juízo. Prazo: 5 (cinco) dias. 3. O termo de compromisso deverá conter todos os dados de identificação e endereço para intimação do Sr. Administrador-depositário, além da ciência do mesmo de todos os termos desta decisão, de sua função como auxiliar deste Juízo e de que a má atuação poderá ensejar sua responsabilização civil e criminal. Deverá o Sr. Administrador-depositário prestar contas semanalmente de sua atuação. 4. Indicado o administrador, apresentado o plano e prestado o compromisso de fielmente desempenhar suas funções, expeça-se o mandado de penhora e intimação, devendo o Sr. Administrador-depositário acompanhar o Sr. Oficial de Justiça no cumprimento do mandado. O Sr. Oficial de Justiça deverá acompanhar o Sr. Administrador-depositário na primeira diligência, intimando-se o representante legal da empresa quanto à penhora e de que o Sr. Administrador-depositário desenvolverá suas funções junto à empresa diariamente, até a quitação do débito. Nas demais diligências não há necessidade de que o Sr. Administra-depositário esteja acompanhado por Oficial de Justiça, devendo este informar a este Juízo qualquer óbice a sua atuação. O Sr. Oficial de Justiça deverá também intimar a empresa executada de que o prazo para eventual impugnação à penhora é de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de penhora e intimação. 5. O Sr. Administrador-depositário deverá desempenhar suas funções junto à empresa executada, apurando o faturamento bruto diário e depositando em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo, diariamente, o montante de 30% dos valores recebidos. 6. A empresa executada somente deve entregar quaisquer valores ao Sr. Administrador-depositário mediante recibo escrito, que servirá como quitação parcial neste processo, e estes valores devem por ele ser depositados em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo, na mesma data em que recebidos, mediante guia a ser por ele mesmo expedida junto ao site deste Tribunal, com os dados do presente processo. 7. Intime-se a empresa executada de que deverá cooperar com a atuação do Sr. Administrador-Depositário, apresentando-lhe o faturamento diário e os documentos fiscais e contábeis que forem solicitados, durante o período que for necessário para a quitação do débito. Da empresa ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Em análise atenta aos autos, constato que a executada ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA não foi citada no endereço de sua sede (ID34691719). Assim, preliminarmente, a vim de verificar a viabilidade da penhora sobre faturamento da empresa requerida, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção ao depósito público, de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da sede da parte devedora constante da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial (ID67685145), se houver, devendo o oficial de justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado como depositário provisório de tais bens (§2o). Caso seja frutífera a diligência, o Sr. Oficial de Justiça, como regra, deverá, após a avalição, remover os bens penhorados ao depósito público, devendo o exeqüente promover os meios para tanto. Caso haja insuficiência de espaço no depósito público, tudo certificado nos autos, poderá o Sr. Oficial Justiça nomear como fiel depositário o exeqüente, ou preposto com poderes para tanto, no caso de pessoa jurídica. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 1.1. Atente-se o exequente que para exercer o encargo de fiel depositário deverá, em contato com a Oficial de Justiça, indicar quem será o representante legal da empresa/preposto incumbido do referido múnus, devendo de tudo certificar o Sr. Oficial de Justiça. O preposto deverá possuir procuração ou carta de preposição da empresa, bem como indicar local de depósito do bem, ficando a cargo de eventuais custas de remoção. Confiro a presente decisão força de mandado.” Em suas razões recursais (Id. 19905152) a agravante alega, em síntese, que a penhora do valor equivalente a 20% (trinta por cento) do faturamento da agravante consiste em medida excessivamente onerosa ao devedor. Argumenta também que a penhora em questão consubstancia desrespeito ao princípio da proporcionalidade. Nesse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, desconstituída a aludida penhora. O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 19905153). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). No presente caso a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a penhora determinada pelo Juízo singular, que recaiu sobre o montante do faturamento da sociedade empresária recorrente, pode ser considerada excessivamente onerosa. O art. 835 do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor, sendo possível, ao menos em tese, a penhora do faturamento da empresa. Convém ressaltar o art. 866 do CPC subordina a penhora do faturamento de entidade empresária à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar a obrigação. Em outras palavras, a penhora de parte do valor do faturamento é medida excepcional. Diante desse contexto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, forem de difícil execução ou insuficientes a saldar a obrigação respectiva; b) houver a indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento indicado não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito desse tema, observe-se o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 16/10/2015)” (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA. FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL. RAZOÁVEL. 1. Nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica executada é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. 2. Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora, impõe-se a penhora de percentual razoável incidente sobre o faturamento da sociedade empresária. 3. A penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial deve ser fixada em percentual que não comprometa a sua atividade empresarial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1213444, 07095651420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PARTE DO FATURAMENTO DE COOPERATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que determinou a penhora do percentual de 5% do faturamento mensal da cooperativa devedora. 2. A penhora sobre o faturamento da parte devedora encontra respaldo no artigo 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa". 3. Revelando os autos que foram envidados esforços, mas não se conseguiu localizar bens da devedora passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica. 4. Considerando não ter a devedora se insurgido quanto ao percentual fixado ou postulado por meios mais efetivos e menos onerosos e, sendo legítima a determinação de penhora, tem-se como adequada a fixação do seu percentual em 5% (cinco por cento), de modo a garantir a execução em tempo razoável. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1199446, 07118853720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019) (Ressalvam-se os grifos) Na situação jurídica ora examinada o Juízo singular determinou a penhora do correspondente a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto da sociedade empresária agravante até o limite do valor total da dívida a ser solvida pela recorrente. Verifica-se que a recorrente exerce a atividade empresarial de prestação de serviços imobiliários (Id. 19905152). Ademais, apesar de ser possível a penhora do faturamento da mencionada sociedade empresária, essa constrição deve respeitar alguns requisitos específicos, de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já destacada acima. A esse respeito, convém destacar a impossibilidade de imposição de penhora do faturamento sem que ocorra a concomitante fixação de limitação prévia do percentual a ser penhorado. Caso contrário, estar-se-ia a obstar a continuidade do exercício da atividade empresária. A penhora do valor do faturamento deve ser, portanto, limitada ao percentual que preserve a continuidade da atividade empresarial, de modo a compatibilizar a tutela dos interesses do credor e do devedor. Assim, reputo o percentual de 5% (cinco por cento) do faturamento da agravante razoável para essa finalidade. As alegações articuladas pela recorrente estão de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito da Egrégia Terceira Turma Cível, o que demonstra a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a penhora em questão poderá acarretar a eventual inviabilidade da atividade empresarial ora exercida pela recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para limitar a penhora ao percentual de 10% (dez por cento) do valor mensal do faturamento obtido pela sociedade empresária agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 23 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator